Tribunal: TJSP
Processo: 0548872-10.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO (art. 485, inciso VI do CPC)– MULTAS DE TRÂNSITO EM NOME DO AUTOR - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OCORRIDA 29.03.1999 - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PELO PROPRIETÁRIO EM 30 DIAS – RECEBIDA A PRIMEIRA MULTA O AUTO COMUNICOU À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AO ORGÃO COMPETENTE COM O PEDIDO DE BLOQUEIO POR

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO (art. 485, inciso VI do CPC)– MULTAS DE TRÂNSITO EM NOME DO AUTOR - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OCORRIDA 29.03.1999 - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PELO PROPRIETÁRIO EM 30 DIAS – RECEBIDA A PRIMEIRA MULTA O AUTO COMUNICOU À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AO ORGÃO COMPETENTE COM O PEDIDO DE BLOQUEIO POR FALTA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM 08.07.1999 COM COMUNICAÇÃO INCLUÍDA NO SISTEMA DE CONTROLE EM 13.07.1999 – IMPOSSIBILIDADE DA PENALIDADE EM VIRTUDE DA COMUNICAÇÃO, BEM COMO, PELAS INFRAÇÕES PERSONALÍSSIMAS COMETIDAS PELO ADQUIRENTE APÓS A COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO E QUE NÃO SE TRANSMITEM AO ALIENANTE (ART. 257, DO CTB)
Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.